Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. MAJORAÇÃO DO VALOR INTRODUZIDA PELA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no valor de 20 salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020.
2. No ID 61265888 foi proferida decisão antecipando a pretensão recursal para que na origem foi expedido RPV no limite de 20 salários mínimo.
3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.491.414/DF (Plenário Virtual 21 a 28 de junho de 2024), que tinha como processo originário a ADI n. 07068777420228070000 (TJDF – Conselho Especial), deu provimento ao recurso para julgar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. No voto de lavra do Min. Flávio Dino restou consignado:
“Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o teto das obrigações de pequeno valor estaduais.
[...]
Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa.
[...]
Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.”
4. Resta superado, portanto, anterior entendimento deste Colegiado representado pelos acórdãos n. acórdãos n. 1432938 (julgado em 14/09/2022); 1366211 (julgado em 25/08/2021) e 1323841 (julgado em 10/03/2021).
5. Em razão de a decisão prolatada na origem não estar em consonância com o precedente do STF sua reforma é medida que se impõe.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição de RPV no valor de até 20 salários mínimos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.